Tribunal: TJSP
Processo: 2013268-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Cirurgia oncológica hepática. Negativa de cobertura. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela antecipada, que visava a cobertura de hospital e de médico não credenciado na rede da operadora de plano de saúde. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada. Exegese do art. 300 do CPC. Probabilidade do direito não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Cirurgia oncológica hepática. Negativa de cobertura. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela antecipada, que visava a cobertura de hospital e de médico não credenciado na rede da operadora de plano de saúde. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada. Exegese do art. 300 do CPC. Probabilidade do direito não demonstrado. Necessária instrução probatória. Decisão que não comporta retoque, ao menos nessa fase processual. Questão que envolve a análise mais aprofundada da matéria e do direito. Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.